Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752531-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0757389-87.2024.8.07.0001, autorizou o ingresso do ex-advogado da parte credora, Dr. Lourival Soares de Lacerda, nos autos de cumprimento de sentença, para fins de recebimento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é pessoa com deficiência, conforme laudo médico juntado aos autos, apresentando incapacidade laborativa permanente, e que a decisão agravada tumultua a marcha processual, pois o ex-patrono não possui título líquido e certo para demandar nos autos da execução, sendo necessária a propositura de ação autônoma, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Aduz que, com a revogação do mandato e constituição de novo advogado, o direito aos honorários sucumbenciais tornou-se controvertido, inexistindo título executivo, nos termos do art. 525, II e III, do CPC. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de atraso na tramitação processual, especialmente porque a agravante é pessoa com deficiência e tem direito à prioridade na tramitação, nos termos do art. 1.048 do CPC e da Lei 13.146/2015. Ressalta que a inserção do ex-advogado nos autos poderá causar prejuízos, inclusive quanto ao rateio da verba honorária, que depende de análise aprofundada de provas e contratos extrajudiciais. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a revogação de parte da decisão que autorizou o ingresso do ex-advogado nos autos de cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao processo de referência até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para impedir o ingresso do ex-advogado nos autos da execução, reconhecendo a necessidade de ação autônoma para eventual cobrança de honorários, nos termos da jurisprudência do STJ. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade justiça no Juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. A probabilidade do direito resta evidente ao presente caso. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14, dispõe que os honorários sucumbenciais são direito do advogado e possuem natureza de verba alimentar, gozando dos mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, além de vedar sua compensação na hipótese de sucumbência recíproca. Da mesma forma, o art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) garante que os honorários arbitrados ou decorrentes da sucumbência pertencem diretamente ao advogado, assegurando-lhe a faculdade de promover a execução dessa parcela e, se necessário, requerer a expedição de precatório em seu nome. Cumpre destacar que os honorários representam a remuneração pelo exercício da advocacia. Assim, a verba fixada judicialmente deve ser partilhada entre todos os profissionais que efetivamente atuaram na defesa da parte vencedora, proporcionalmente ao trabalho realizado, conforme previsão do art. 14 do Estatuto. Ocorre que, uma vez revogado o mandato, eventuais discussões sobre honorários, inclusive quanto à indenização pelo que deixou de ser recebido em razão da sucumbência, devem ser solucionadas em ação própria, fora do processo em que houve renúncia ou revogação, salvo se houver acordo entre os advogados envolvidos. No caso concreto, verifico que o antigo patrono da agravante exerceu a defesa durante toda a fase de conhecimento, até o julgamento da sentença e do acórdão. Entretanto, segundo o entendimento consolidado pelos tribunais, o advogado destituído não possui mais legitimidade para formular pedidos relativos a honorários nos próprios autos, em razão do término do mandato que lhe autorizava a prática de atos processuais. (AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) e (AREsp n. 2.865.426/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Diante disso, o direito autônomo de promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais pertence ao advogado que se encontra atualmente constituído nos autos, ainda que tenha ingressado somente após o trânsito em julgado da decisão. Por sua vez, o perigo de dano também se encontra configurado, uma vez que a atuação do ex-patrono, já destituído, representa risco concreto de tumulto à marcha processual. A permanência de manifestações e requerimentos por advogado que não mais possui poderes nos autos pode gerar decisões contraditórias, atrasos no cumprimento das determinações judiciais e insegurança jurídica, comprometendo a regular continuidade do processo. Assim, a intervenção indevida do antigo procurador demonstra potencial efetivo de causar prejuízo à parte e ao próprio andamento do feito, justificando a necessidade de pronta intervenção para resguardar a ordem e a eficiência processual. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de excluir do polo ativo do cumprimento de sentença n.o 0757389-87.2024.8.07.0001 o ex-advogado da parte credora, Dr. Lourival Soares de Lacerda. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador